Tribunal: STF
Processo: Rcl 38972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento à reclamação constitucional, à luz da Súmula 734/STF, de seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    2. O embargante aduz ocorrência de omissão ao articular não ocorrido o trânsito em julgado certificado pela pela origem.
    3. Aduz que a decisão não foi publicada e que “sem a publicação do decisum e com a remessa dos autos à primeira instância, como foi feito, resta totalmente fechada a porta de acesso da Reclamante ao STF”. 
    4. Repisa os mesmos argumentos da reclamação, ao afirmar que o trânsito em julgado previsto na CLT (artigo 896-A,§ 5º), usurpa competência desta Corte, ao impedir o seu acesso para apreciação de questão constitucional.
    5. O embargante requer a concessão de efeitos infringentes, “para que a reclamação seja recebida e provida, considerando a não incidência da súmula 734 do STF”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios. 
    5. De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    6. Observo ausente o veiculado vício na decisão embargada, haja vista didaticamente explanada a inviabilidade da reclamação, à luz do trânsito em julgado do ato judicial reclamado, verbis:
    “[...] Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que a decisão que negou seguimento ao recurso de revista foi publicada em 20.8.2019, tendo sido expedida a certidão de trânsito em julgado em 10.9.2019. 
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 28.01.2020, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    7. Enfatizo inelutável o óbice do art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Não padece, pois, de qualquer vício apto a embargos de declaração a decisão embargada, claramente assentada a inviabilidade a seu conhecimento.
    8. De qualquer sorte, apenas como argumento de reforço e com o fito de exaurir o debate, consignado, na decisão fustigada, não há falar na veiculada usurpação de competência.
    9. Com efeito, a Corte de origem ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinada a imediata baixa dos autos, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos processuais de recurso de sua competência. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019. 
    10. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    11. Nesse contexto, aquilato protelatórios estes embargos, à míngua dos pressupostos de embargabilidade, a denotarem mero inconformismo sistemático da parte, à luz da fundamentação bastante contida na decisão singular – lastreada tanto em firme jurisprudência quanto em precedentes paradigmáticos prolatados por esta Corte Suprema. Condeno, pois, a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, § 2º do CPC de 2015). Nesse sentido, inter plures: Rcl 36510 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 04.9.2019, ARE 960470 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.8.2016, AC 4134-ED, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 30.6.2016, ARE 953903-ED, Relator Min. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.8.2016, ARE 961943 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.6.2016, RCL 23342 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8.4.2016.
    12. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora